Tribunal: TJMT
Processo: 1080424-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080424-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE MENDES FERREIRA - CPF: 935.264.902-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de R$ 589,36, mas indeferiu a indenização por danos morais em razão de anotações preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito. A recorrente sustenta a ilicitude da cessão de crédito, ausência de notificação e a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, buscando a reforma para condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (
i
) determinar se a existência de inscrições preexistentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O dano moral decorrente de inscrição indevida é, em regra, presumido (
in
re

ipsa
), todavia, a existência de anotações legítimas anteriores descaracteriza o abalo moral, conforme a Súmula 385 do STJ e o Tema Repetitivo 922 do STJ.

4
. Constatada a existência de restrições pretéritas e legítimas em nome da parte autora, a manutenção da sentença que afastou a pretensão indenizatória é medida que se impõe, restando prejudicadas as teses sobre validade da cessão e falta de notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1
. A existência de inscrições legítimas preexistentes em cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova anotação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, art. 290; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019. Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1080424-55.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: MARIA DE NAZARE MENDES FERREIRA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DE NAZARE MENDES FERREIRA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativa de crédito no comércio local devido a uma restrição em seu nome; b) ao consultar o SERASA, verificou a existência de um débito de R$ 589,36 (contrato n. 7647701196886908, com data de 13/04/2021), inscrito pela parte reclamada; c) afirma que jamais contratou com a reclamada e desconhece a origem da dívida, tendo tentado, sem sucesso, resolver a questão administrativamente. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as preliminares arguidas pela parte reclamada foram rejeitadas; b) a reclamada, cessionária do crédito, não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem da dívida, limitando-se a juntar telas sistêmicas, que são provas unilaterais e insuficientes; c) a ausência de prova da contratação torna a negativação ilícita e o débito inexigível; d) contudo, o pedido de dano moral é improcedente em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, pois os extratos apresentados pela própria reclamada demonstram a existência de negativações preexistentes em nome da autora, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
inexistente o débito discutido no feito; b)
determinar
que a parte promovida exclua o nome da promovente dos cadastros de restrição ao crédito em até 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00;
e
c)
julgar improcedente
o pedido contraposto.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a cessão de crédito somente foi registrada em 06/01/2025, data muito posterior à negativação, que ocorreu em 13/04/2021, o que torna o ato ilícito, pois a reclamada não detinha legitimidade para negativar à época; b) a recorrente não foi notificada da cessão de crédito, tornando-a ineficaz perante si, conforme o art. 290 do Código Civil; c) é inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois a inscrição discutida nestes autos é a mais antiga e as demais anotações apontadas pela reclamada não são legítimas ou contemporâneas ao fato. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Contudo, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No caso, embora declarada a inexigibilidade do débito, a parte recorrida apresentou extrato do SCPC (ID/PJe2 358610357, p. 2) que demonstra a existência de
4 (quatro)
anotações preexistentes em nome da parte recorrente com
FIDC NPL2 (incluídas em
19/11/2021)
e
Caixa Econômica Federal
(
incluída em
04/02/2025)
.

A inscrição discutida nestes autos,
foi incluída em 26/03/2025 (ID/PJe2 358610357, p.
4
)
,
portanto
posterior a
s demais
inscrições legítimas, não havendo que se falar em condenação por danos morais.

Dessa forma, a sentença que aplicou a Súmula 385 do STJ e afastou a indenização por danos morais não merece reparos.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da correta aplicação da Súmula 385/STJ, que por si só afasta o pleito indenizatório, encontram-se prejudicadas as demais teses recursais relativas à nulidade da cessão de crédito e à ausência de notificação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
358610367),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026